Tribunal: TJBA
Processo: 8034273-82.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-01
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034273-82.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: KIVO NEVES COSTA Advogado(s): LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, LISIANE MACHADO FERREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. RECEBIMENTO NA INATIVIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REJEITADAS AS PRELIMINARES. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Afastada a preliminar de decadência e prescrição, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, sendo renovado o prazo decadencial mês a mês. 2. Rejeitada a impugnação a justiça gratuita, uma vez que preenche o impetrante os requisitos para concessão do benefício. 3. O cerne da questão aventada nos autos envolve o direito dos policiais inativos ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), quando na passagem para inatividade não preenchiam os requisitos para incorporação da gratificação 4. O art. 102, inc. II, da Lei n.º 7.990/01, dispõe que os proventos dos policiais militares inativos compreendem o soldo e as gratificações incorporáveis, dentre elas a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET. 5. Para a incorporação da GCET é preciso a percepção da gratificação por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados. 6. Ausente a comprovação do recebimento da gratificação quando na ativa, e, portanto, sem comprovação do requisito temporal, não possui direito líquido e certo o impetrante ao recebimento da GCET. 7. Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. Rejeitadas as preliminares. Segurança Denegada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8034273-82.2022.8.05.0000, em que figuram como Impetrante KIVO NEVES COSTA e, como Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2023 PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG12